Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-92.2017.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-92.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (APELADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), GERALDO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 378.033.011-34 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – ACORDO ENTABULADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DO ARREMATANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Apelante/Arrematante importa violação ao princípio da boa-fé processual, e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e deu causa ao ajuizamento da ação executiva e, posterior, leilão do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO PACHECO DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que julgou extinta a
Ação de Nulidade de Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por
FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO e AUGUSTO ASTUTT TANNURE
, em virtude da perda superveniente do objeto.

Por fim,
o Julgador de primeiro grau condenou o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado com parte da sentença, o Recorrente argumenta que não deve ser condenado ao ônus sucumbencial.

Sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, para que seja convertida a condenação de honorários sucumbenciais em favor do Apelante, posto que foi o Executado quem deu causa à demanda e este não pode se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação.

Argumenta que “
desde o início a secretaria (Poder Judiciário) foi quem não constou os nomes dos advogados na publicação do referido leilão, jamais o Apelante pode ser condenado por tal situação, e mais, posteriormente o Credor e Devedor fizeram um acordo e não cumprido, depois novamente, e o maior prejudicado de toda a situação é simplesmente o Apelante que agiu dentro da legalidade, e foi o único prejudicado com a condenação
”.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja invertido o ônus sucumbencial, condenando os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 145906204.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Frederico Wagner França Tannure Filho e Augusto Astutt Tannure
ajuizaram Ação de
Nulidade de Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta em face de
Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pionner Sementes e Geraldo Pacheco de Oliveira,
sob o argumento de que é nula a
arrematação ocorrida nos Autos n.º 0001728-95.2016.8.11.0014, em razão da ausência de intimação quanto aos atos processuais que precederam o leilão.

Durante o trâmite processual, os Autores/Executados celebraram acordo com a Requerida/Exequente
Du Pont do Brasil S/A
, oportunidade em que pleitearam o reconhecimento da perda superveniente do objeto desta ação.

Por sua vez, o Requerido Geraldo, Apelante que arrematou o bem penhorado, pleiteou
a devolução dos valores pagos.

O Juiz de primeiro grau julgou extinta a
Ação de Nulidade de Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência em virtude da perda superveniente do objeto. Ao final,
condenou o Recorrente/Arrematante do imóvel ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante almeja a reforma parcial da sentença hostilizada, sob o argumento de que
não pode ser responsabilizado pelos encargos da lide,
eis que não deu causa ao ajuizamento da ação, muito menos a possível nulidade da arrematação.

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz
a quo
, a sentença merece reforma quanto ao ônus da sucumbência, eis que o Apelante/Arrematante não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois não detinha o conhecimento acerca da nulidade dos atos processuais anteriores à arrematação.

Dito de outro modo,
o Apelante/Arrematante, certamente, não deu causa ao vício que ocorreu, eis que, para arrematar o imóvel valeu-se dos documentos que instruíram a Carta Precatória e das informações indicadas pelo Sr. Leiloeiro no Edital de Venda.

Nesse sentido, não pode o Recorrente ser responsabilizado pelos encargos da lide, por força do princípio da causalidade.

Ademais, sequer apresentou pretensão resistida, ao contrário, apenas requereu a devolução dos valores pagos.

Esclareço que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do
processo
responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Apelante/Arrematante importa violação ao princípio da boa-fé processual, e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e teve o bem penhorado e levado a leilão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE LEILÃO. NULIDADE. 1. Impositivo o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à designação de leilão do bem imóvel constrito, em virtude de evidente cerceamento de defesa e violação ao contraditório em razão da ausência de intimação dos executados da realização do ato, além de não instados sobre a arrematação concretizada. 2. Caso em que, apesar de determinada a intimação dos executados no mesmo endereço em que instados sobre a penhora do bem, o mandado foi expedido contendo endereço diverso e que inviabilizou o cumprimento, sem renovação pelo Juízo. 3. Afastada a imposição do ônus da sucumbência ao arrematante do bem, por não ter dado causa à nulidade apontada, em observância ao princípio da causalidade. 4. Honorários advocatícios fixados de forma adequada ao trabalho realizado e ao tempo despendido, observada ainda a majoração em grau recursal. Inteligência do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. 5. Má-fé processual não verificada. (TJRS - AC: 70080245897 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019).

Assim, tendo sido celebrado acordo entre as partes (Exequente e Executado) para extinguir a ação executiva e, consequentemente, anular a venda do imóvel penhorado e leiloado, o recurso deve ser provido e invertida a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência.

Por estes fundamentos,
dou provimento ao apelo,
inverto a responsabilidade pelo pagamento do ônus da sucumbência, e condeno os Apelados/Executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023